Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016232-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR ARAGAO COSTA - CPF: 017.770.820-48 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO –
PERÍCIA MÉDICA –
REDESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CONCRETIZADA – AUSÊNCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

A realização de perícia médica para a constatação de que em razão do acidente de trânsito noticiado, decorreu incapacidade permanente e suposto grau de invalidez, se constitui em elemento essencial na satisfação do direito buscado, é ato personalíssimo, para o qual, se a parte interessada, mesmo intimada pessoalmente, injustificadamente não comparece, imposta a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEMIR ARAGÃO COSTA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito e ou a condenação sem resolução do mérito.

Contrarrazões (Num. 195039220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ADEMIR ARAGÃO COSTA, autor ora apelante, busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal para a realização de perícia médica.

Ressai dos autos que o juízo singular intimou a parte autora para realização de perícia. No entanto, o requerente não compareceu para ser submetido ao exame pericial. Requereu a designação de nova data para a realização do ato processual determinado (Num. 195039197). Nova data para a realização da perícia foi marcada, com a devida intimação pessoal realizada (Num. 195039205), comando sentencial não observado, com novo pedido de data, desta feita, sem justificativa (Num.195039213).

Observou o juízo de piso que sem a realização da prova pericial, para a qual a parte autora não compareceu, não há prova de que em razão do acidente de trânsito houve a ocorrência de incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Dessa forma, firme nos fundamentos processuais, julgou improcedente o feito (Num. 195039214).

O apelante não se conforma. Alega que
não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num. 195039218).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Ao caso em tela, ressalte-se que ocorreu intimação pessoal da parte autora, para em dia, hora e local realizar a perícia médica. A
intimação pessoal da parte
que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado.

Diante do exposto, comprovada a intimação pessoal para em nova data, proceder-se a perícia médica judicial, negligenciada pelo autor, sem justa causa, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de observar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024